Tribunal: TCU
Processo: 028.354/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1353/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula deste Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Sumário do Acórdão 9812/2019-TCU-Primeira Câmara , itens 9.1, 9.2 e 9.3, prolatado na Sessão de 17/9/2019, inserido na Ata no 33/2019-1a Câmara, onde se lê: "Jorge Carlos Brito dos Santos", leia-se: "Jorge Carlos Britto dos Santos", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.354/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Zeferino (XXX.692.361-XX); Engtec - Engenharia Técnica Ltda. (26.801.944/0001-51); Jorge Carlos Britto dos Santos (XXX.197.407-XX). 1.2. Entidade: Município de Dom Aquino - MT 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.